Tribunal: TJSP
Processo: 1011964-44.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário representativa de empréstimo consignado. Preservação das taxas de juros remuneratórios validamente estipuladas, bem considerado que as taxas convencionadas amoldam-se ao índice previsto à época na Instrução Normativa 28/2008, do INSS. Custo efetivo total que se presta a explicitar os encargos previstos na cédula, nele incluídos taxa de juros, tributos e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário representativa de empréstimo consignado. Preservação das taxas de juros remuneratórios validamente estipuladas, bem considerado que as taxas convencionadas amoldam-se ao índice previsto à época na Instrução Normativa 28/2008, do INSS. Custo efetivo total que se presta a explicitar os encargos previstos na cédula, nele incluídos taxa de juros, tributos e tarifas admissíveis na espécie. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.